Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007760-23.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOSEFA REJANE GOMES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DUPLA GARANTIA. ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. ERRO MÉDICO. IATROGENIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação do Distrito Federal e do agente público (médico) por supostos danos morais e estéticos oriundos da alegada má prestação de serviço, especificamente a realização de cirurgias efetuadas na rede pública de saúde. 1.1. Em decorrência de sintomas de incontinência urinária, a autora foi submetida a cirurgia denominada de “TVT – Tension Free Vaginal Tape”, com a colocação de “sling trans-obturatório (faixa)”. 2. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, adota o critério do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. A Constituição Federal de 1988 foi clara ao estabelecer que a pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos causados pelos seus agentes. 2.2. A doutrina e a jurisprudência passaram a entender que o terceiro prejudicado não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público, pois o art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Isso porque o agente público, ao praticar ato administrativo, no exercício de suas funções, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva tem o objetivo de evitar eventual restrição imposta ao agente no desempenho das funções do cargo, resguardando assim a atividade administrativa e o interesse público. 2.3. Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que declarou a ilegitimidade passiva do agente público para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. 3. A pretensão da autora em obter reparação do Estado em virtude da prática de ilícito, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 3.1. No caso, procede o argumento da ocorrência do ato-fato jurídico caducificante (prescrição) em relação aos danos causados em momento anterior ao transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, pois naquela oportunidade a autora já poderia ter deduzido sua pretensão em juízo. 4. “O termo técnico que qualifica a nova epidemia de doenças provocadas pela medicina, iatrogênese, é composto das palavras gregas iatros (médico) e genesis (origem). Em sentido estrito, uma doença iatrogênica é a que não existiria se o tratamento aplicado não fosse o que as regras da profissão recomendam. Por essa definição, tem-se o direito de processar o médico prudente que não submeteu seu paciente a um tratamento admitido pelas práticas profissionais por temer que os efeitos desse ato lhe fossem nocivos” (Illich, Ivan. A expropriação da saúde. Nêmesis da Medicina. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p. 17.). Assim, o dano propriamente iatrogênico é inerente ao tratamento médico. 5. Para Irany Novah Moraes (MORAES, Irany Novah. Erro médico e a Lei. 5. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 489), a iatrogenia pode ocorrer em três modalidades: 5.1. na primeira, as consequências da intervenção médica são previsíveis, pois o próprio procedimento terapêutico ocasiona, por sua natureza, determinadas sequelas no paciente, como no caso de mastectomia ou mesmo de amputação terapêutica, por exemplo; 5.2. na segunda, as consequências são previsíveis, mas claramente não esperadas, decorrendo do risco natural existente em qualquer procedimento médico, como na hipótese de reações alérgicas a certos fármacos ou insumos, como ocorre, exemplificativamente com a subministração de contrastes radiológicos; 5.3. finalmente, na terceira, os resultados lesivos decorrem de falhas ocorridas no próprio sistema hospitalar, verbi gratia, na hipótese de histerectomia em paciente que iria se submeter a extração de amígdalas. Nos primeiros caso a indenização não é devida, diante da pré-exclusão da ilicitude e da ausência de nexo causal. No caso dos autos, o fato controvertido se ajusta à segunda hipótese, que pede a análise circunstanciada dos fatos, com o objetivo de determinar se é devida a pretendida indenização. 6. A análise das provas constantes nos autos do processo, especificamente os estudos médicos e a prova testemunhal, permite concluir que o surgimento da erosão vesical ocorreu como decorrência natural do tipo de procedimento cirúrgico indicado para o quadro clínico da recorrente e, ainda que cabalmente não esperado, decorreu do risco enfrentado pela paciente ao submeter-se à terapia em questão. 6.1. Aliás, no caso dos autos não foi demonstrada a ocorrência de imperícia pelo médico, segundo réu, que participou das três primeiras cirurgias. 6.2. Também não está devidamente configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente estatal e o dano alegado, uma vez que a obrigação do médico é, em regra, de meio, vale dizer, de atender e cuidar do paciente com todo o zelo, prudência, perícia e conhecimento técnico. Por isso, esse profissional não pode ser obrigado, sempre, ao resultado que é a cura ou restabelecimento da saúde do paciente. 7. No caso, o ato-fato jurídico da prescrição deve ser reconhecido, inclusive, para encobrir a pretensão relativa à obrigação de fazer (cirurgia reparadora), pois decorrente do mesmo fato ocorrido fora do lapso temporal de 5 (cinco) anos. 7.1. A respeito da realização da referida cirurgia pelo SUS, no caso, a autora não comprovou que houve resistência a sua pretensão, inexistindo haver interesse de agir nesse ponto. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, incisos I, II e III, e § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter fixado a verba honorária segundo os critérios da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 3o, incisos I, II e III, e § 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027